Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-74.2010.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000126-74.2010.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: ANTONIO ADENILSON SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000126-74.2010.8.14.0021

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU

EMBARGADO: ANTONIO ADENILSON SILVA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA DE PATRONO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Igarapé-Açu contra acórdão que manteve o não conhecimento de recurso de apelação, em razão da ausência de regularização da representação processual após a renúncia do patrono, apesar de intimação eletrônica e ciência inequívoca da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelo embargante; (ii) estabelecer se seria necessária intimação pessoal da Fazenda Pública para regularização da representação processual; (iii) determinar se a intimação eletrônica realizada é válida mesmo na ausência de procurador habilitado; (iv) verificar a incidência do reexame necessário no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4.

A ciência inequívoca da renúncia do patrono transfere à parte o ônus de regularizar sua representação processual, sendo desnecessária nova intimação pessoal.

5.

A intimação realizada por meio eletrônico, inclusive via domicílio eletrônico, é válida e satisfaz a exigência legal de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC.

6.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.

Não há omissão quanto à validade das comunicações processuais, uma vez que o acórdão reconhece expressamente sua regularidade.

8.

Inexiste obrigatoriedade de reexame necessário, pois o valor da condenação é inferior a 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, do CPC.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ciência da renúncia do patrono impõe à parte o dever de regularizar a representação processual, sendo desnecessária nova intimação judicial. 3. A intimação eletrônica dirigida ao domicílio eletrônico da Fazenda Pública configura intimação pessoal válida. 4. Não há reexame necessário quando o valor da condenação é inferior ao limite legal de 100 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 76, §2º, I, 112, 183, caput e §1º, 269, §3º, 272, §§2º e 4º, 489, §1º, IV, 496, caput e §3º, I, 932, parágrafo único, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1872111/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, contra o acórdão proferido por 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA REGULARMENTE COMUNICADA PELO ANTIGO PATRONO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Igarapé-Açu contra decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação por ausência de regularização da representação processual, diante da renúncia do patrono anteriormente constituído e da inércia da parte em promover a habilitação de novo advogado, mesmo após intimação por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, ante a ausência de regularização da representação processual, deve ser reformada diante da alegação de nulidade da intimação realizada por meio eletrônico, no período em que o Município estaria sem patrono habilitado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ciência inequívoca da renúncia do patrono, devidamente comprovada nos autos por meio de Aviso de Recebimento, transfere à parte o ônus de regularizar sua representação processual, sendo desnecessária nova intimação pessoal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez cumprido o disposto no art. 112 do CPC, não cabe ao juízo determinar intimação da parte para constituição de novo procurador, sob pena de preclusão.

5. A intimação via Diário da Justiça Eletrônico é eficaz e válida, inclusive para fins de regularização da representação processual, ainda que não haja advogado constituído, desde que comprovada a prévia ciência da parte quanto à renúncia.

6. Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da primazia do julgamento de mérito, quando demonstrada desídia da parte, em desconformidade com o disposto nos arts. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A parte cientificada da renúncia do seu patrono deve, por sua própria iniciativa e no prazo legal, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, sendo prescindível nova intimação judicial.

2.

A intimação eletrônica regularmente realizada no sistema oficial de publicação tem plena eficácia, inclusive quando a parte encontra-se sem advogado habilitado, desde que comprovada a ciência da renúncia.”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU opôs embargos de declaração (ID 33282912), sustentando, inicialmente, que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma expressa e específica, fundamentos constitucionais e infraconstitucionais reputados essenciais para a solução da controvérsia, indicando, como pontos omissos, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, a necessidade de intimação do órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, a validade da intimação à luz do art. 272, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como a obrigatoriedade da remessa necessária e do duplo grau de jurisdição.

Sustenta que o acórdão embargado, ao reputar válida a comunicação processual e ao reconhecer a preclusão decorrente da ausência de regularização da representação, não teria enfrentado adequadamente as normas especiais aplicáveis à Fazenda Pública, sobretudo no contexto em que não havia procurador habilitado nos autos.

No que concerne ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, o Município defende que o devido processo legal, em sua dimensão formal, impõe observância rigorosa das formas legalmente previstas para a prática dos atos processuais, especialmente quando se trata de ente fazendário, a quem o legislador assegurou prerrogativas específicas para garantia de ciência efetiva dos atos judiciais.

Afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar de modo direto a incidência do art. 183 do CPC no caso concreto, apesar de ter sido expressamente suscitada a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, sobretudo diante da inexistência de procurador habilitado nos autos.

Segundo o embargante, a ausência de intimação pessoal válida comprometeria a regularidade da relação processual, impediria o início legítimo dos prazos e inviabilizaria a adoção tempestiva de providências defensivas, razão pela qual a imputação de preclusão ou desídia processual ao ente público, sem prévia observância da forma legal, configuraria afronta direta ao devido processo legal.

Prosseguindo, o embargante sustenta omissão quanto ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que o acórdão não enfrentou adequadamente os reflexos da ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública sobre o contraditório e a ampla defesa, nem apreciou, em perspectiva constitucional e processual, a questão da remessa necessária.

Argumenta que, sem ciência válida dos atos processuais, não se poderia falar em fluência regular de prazos nem em exercício efetivo da defesa técnica. Acrescenta que a gravidade da situação seria ainda maior porque a sentença de 2024 teria imposto condenação superior a 100 (cem) salários mínimos, de modo que estaria sujeita, obrigatoriamente, ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, assevera que a própria sentença teria reconhecido expressamente a incidência da remessa necessária, razão pela qual a não submissão efetiva da decisão ao duplo grau obrigatório de jurisdição teria suprimido garantia processual da Fazenda Pública, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em sua dimensão recursal.

O Município aponta ainda a omissão no enfrentamento do art. 183, caput e § 1º, do CPC, insistindo na tese de que a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, e que tal formalidade possui natureza cogente.

Sustenta que o acórdão embargado limitou-se a invocar precedentes referentes à comunicação de renúncia do patrono e à dispensa de intimação judicial ulterior, sem realizar o devido distinguishing em relação à condição peculiar da Fazenda Pública.

Aduz que os precedentes utilizados no julgado embargado decorreriam de litígios entre particulares, não se aplicando, automaticamente, a hipóteses regidas por norma especial protetiva dos entes fazendários.

Com isso, sustenta que a omissão no exame expresso do art. 183 do CPC comprometeria a integridade da prestação jurisdicional e autorizaria a integração do julgado.

O embargante aponta omissão quanto ao art. 269, caput e § 3º, do CPC, defendendo que a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações de direito público, deve ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Alega que a exigência legal afasta a validade de intimações genéricas, feitas sem indicação do órgão de advocacia pública competente ou em contexto no qual inexistia procurador habilitado nos autos, por faltar destinatário juridicamente apto ao recebimento da comunicação. Nessa perspectiva, sustenta que o acórdão teria presumido a regularidade da intimação sem examinar se ela foi validamente dirigida ao órgão de representação judicial da municipalidade, o que, a seu sentir, comprometeria a validade do procedimento e dos atos subsequentes. Requer, por isso, pronunciamento expresso desta Corte acerca da aplicabilidade, alcance e observância do art. 269, caput e § 3º, do CPC, inclusive para aferição das consequências jurídicas decorrentes da inobservância da forma legal.

Aduz, ainda, omissão quanto ao art. 272, §§ 2º e 4º, do CPC, ao argumento de que o acórdão embargado não teria analisado, sob a ótica da disciplina legal da validade das intimações, se a comunicação realizada, em momento no qual não havia procurador habilitado, poderia produzir efeitos processuais válidos em desfavor da Fazenda Pública. Nesse passo, insiste na tese de que a validade da intimação dependeria da observância estrita das formalidades legais atinentes à identificação do destinatário e à regularidade da comunicação ao representante processual legitimado, de sorte que a omissão do julgado nesse particular reclamaria integração expressa para fins de prequestionamento e para a própria definição da higidez do ato processual reputado apto a deflagrar a preclusão.

Outrossim, sustenta omissão no enfrentamento do art. 496, caput, inciso I, §§ 1º, 2º e 3º, inciso III, do CPC. Nessa linha, aduz que tais dispositivos disciplinam a remessa necessária e consagram o duplo grau obrigatório de jurisdição nas condenações impostas à Fazenda Pública, salientando que, nos termos da lei, a sentença proferida contra Municípios não produz efeitos senão depois de confirmada pelo Tribunal, salvo se a condenação ou o proveito econômico for inferior a 100 (cem) salários mínimos, o que, segundo afirma, não se verificaria no caso concreto, e que a própria decisão sentencial reconheceu expressamente sua sujeição ao reexame necessário.

Defende, pois, que o acórdão embargado teria silenciado sobre a incidência concreta da remessa necessária e sobre as consequências jurídicas da não submissão efetiva da sentença ao duplo grau obrigatório de jurisdição.

Ao final, o embargante requer o recebimento, conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios de omissão apontados, com a consequente integração do julgado. Subsidiariamente, requer que os aclaratórios sejam recebidos para fins de prequestionamento, de modo a provocar pronunciamento jurisdicional explícito acerca das questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, notadamente as relativas ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 183, caput e § 1º, 269, caput e § 3º, 272, §§ 2º e 4º, e 496, caput, inciso I, §§ 1º, 2º e 3º, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado nos autos, em certidão de ID 33854587, consignando o decurso do prazo legal sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente no que se refere ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, validade das intimações realizadas, bem como quanto à incidência do reexame necessário, além de alegar obscuridade quanto à aplicação das normas processuais pertinentes ao caso.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Inicialmente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no tocante à regularidade da intimação realizada após a renúncia do patrono anteriormente constituído, bem como quanto à ausência de regularização da representação processual por parte do Município, mesmo após inequívoca ciência da renúncia.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que, uma vez comprovada a ciência da parte quanto à renúncia do patrono, transfere-se a ela o ônus de promover a regularização de sua representação processual, sendo desnecessária nova intimação pessoal, entendimento este em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a interpretação sistemática dos arts. 76, § 2º, I, 112 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, verifica-se que tal matéria foi devidamente apreciada,
uma vez que o acórdão reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada
, bem como diante da prévia ciência inequívoca da renúncia do patrono, afastando, por conseguinte, qualquer nulidade processual. Nesse sentido, transcrevo o 183, § 1º do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa
ou meio eletrônico.
(...)” (Grifo nosso)

A intimação do Município não foi por Diário Eletrônico, como alega o embargante, mas por meio eletrônico, conforme disposição legal, inclusive com
expediente enviado para o Domicílio Eletrônico Nacional
do Município.

Esse tem sido inclusive o entendimento dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO AO ART. 76 DO CPC. SANÇÃO DO ART. 76, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil (CPC), constatada a irregularidade na representação processual da parte, no presente caso, renúncia ao mandato, incumbe ao órgão judiciário suspender o processo e conferir prazo razoável para a superação do vício.
2. Prevalecendo a irregularidade na representação processual, por culpa exclusiva da parte, incide na espécie a sanção processual do art. 76, § 2º, do CPC, sendo incognoscível o recurso interposto em razão de superveniente ausência de requisito formal indispensável para o seu conhecimento, qual seja, a representação processual válida.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1872111 PE 2020/0098725-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) (Grifo nosso)

Ademais, não há que se falar em omissão quanto aos arts. 269 e 272 do CPC, porquanto o acórdão enfrentou a questão relativa à regularidade da comunicação dos atos processuais, concluindo pela sua validade, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que o julgador enfrente a matéria de forma suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No que concerne à alegada omissão quanto ao reexame necessário, melhor sorte não assiste ao embargante.

Isso porque, nos termos do art. 496, §3º, inciso I, do CPC, não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição a sentença cujo valor da condenação ou proveito econômico seja inferior a 100 (cem) salários mínimos.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença proferida no ano de 2024 fixou condenação no valor total de R$ 133.480,00 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta reais), ao passo que o salário mínimo vigente à época era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), de modo que o montante correspondente a 100 (cem) salários mínimos perfazia o valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais).

Assim, sendo o valor da condenação inferior ao limite legal estabelecido, não há incidência do reexame necessário, razão pela qual não há qualquer omissão a ser sanada nesse particular.

Destarte, verifica-se que as alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, a rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida por este órgão colegiado, providência esta incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo município, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026